Tribunal: CARF
Processo: 14485.001649/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/08/2006
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INTIMAÇÃO. ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CONSTANTE APENAS NO RELATÓRIO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Nos lançamentos em que os fatos geradores são pagamentos efetuados a título de participação nos lucros e/ou resultados, não é causa de nulidade a ausência de citação no relatório de Fundamentos Legais do Débito - FLD das normas desrespeitadas da Lei n. 10.101, de 2000, tratando o Relatório Fiscal da matéria. Não há impedimento jurídico para que fundamento legal constante do Relatório Fiscal seja levado para a Certidão de Dívida Ativa, caso a Procuradoria da Fazenda Nacional entenda necessário.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/08/2006
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PLR. CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA PLENA. RE-RG 569.441.
A eficácia do art. 7o, inciso XI, da Constituição depende de regulamentação, inclusive no que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores sob a forma de participação nos lucros ou resultados para fins tributários.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REGRAS. ÍNDICES. METAS. FIXAÇÃO MEDIANTE DELEGAÇÃO PARA SÓCIOS DO EMPREGADOR. VIOLAÇÃO DA LEI.
Não atende ao disposto no art. 2°, §1°, da Lei n° 10.101, de 2000, a delegação estabelecida no instrumento decorrente da negociação coletiva para que sócios do empregador fixem as regras previstas no mencionado dispositivo legal e posteriormente as divulguem aos empregados a serem avaliados.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PLR. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO.
A integração de representante indicado pelo sindicato na comissão dos empregados a negociar a PLR não restou comprovada, não sendo prova hábil para tanto o arquivamento do instrumento de acordo na entidade sindical dos trabalhadores.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.001649/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.767 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/08/2006
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INTIMAÇÃO. ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CONSTANTE APENAS NO RELATÓRIO
FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Nos lançamentos em que os fatos geradores são pagamentos efetuados a título
de participação nos lucros e/ou resultados, não é causa de nulidade a ausência
de citação no relatório de Fundamentos Legais do Débito - FLD das normas
desrespeitadas da Lei n. 10.101, de 2000, tratando o Relatório Fiscal da
matéria. Não há impedimento jurídico para que fundamento legal constante do
Relatório Fiscal seja levado para a Certidão de Dívida Ativa, caso a
Procuradoria da Fazenda Nacional entenda necessário.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/08/2006
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
PLR.
CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA PLENA. RE-RG 569.441.
A eficácia do art. 7o, inciso XI, da Constituição depende de regulamentação,
inclusive no que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores
sob a forma de participação nos lucros ou resultados para fins tributários.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REGRAS. ÍNDICES.
METAS. FIXAÇÃO MEDIANTE DELEGAÇÃO PARA SÓCIOS DO
EMPREGADOR. VIOLAÇÃO DA LEI.
Não atende ao disposto no art. 2°, §1°, da Lei n° 10.101, de 2000, a delegação
estabelecida no instrumento decorrente da negociação coletiva para que sócios
do empregador fixem as regras previstas no mencionado dispositivo legal e
posteriormente as divulguem aos empregados a serem avaliados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001649/2007-31
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.767 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001649/2007-31

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PLR. NEGOCIAÇÃO
COLETIVA. PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO.
A integração de representante indicado pelo sindicato na comissão dos
empregados a negociar a PLR não restou comprovada, não sendo prova hábil
para tanto o arquivamento do instrumento de acordo na entidade sindical dos
trabalhadores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o
conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 574/596) interposto em face de decisão (e-
fls. 550/568) que julgou procedente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n°
37.033.537-6 (e-fls. 02/28), no valor total de R$ 213.312,13 a envolver as rubricas “15
Terceiros” (levantamentos: SEN - SALÁRIO EDUCAÇÃO) e competências 10/2002 a 08/2006,
cientificada(o) em 31/10/2007 (e-fls. 02). Do Relatório Fiscal (e-fls. 108/111), extrai-se:
(...) NFLD com o objetivo de constituir créditos tributários relativos a contribuições
para o salário-educação decorrentes de glosa de deduções realizadas a título de
indenização de dependentes (...)
Na impugnação (e-fls. 115/130), em síntese, se alegou:
(a) Nulidade. Ausência de fundamento legal.
(b) Participação nos lucros ou resultados.
(c) Provas.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 550/568):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/O8/2006
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.767 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001649/2007-31

Documento: NFLD n.° 37.033.537-6, de 31/10/2007
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS OU RESULTADOS.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em
desacordo com lei específica.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos da NFLD oferecem as condições necessárias para que o
contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a
impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade
de apresentação oportuna da prova documental por motivo de força maior, não se refira
esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, e quando os elementos do processo forem suficientes
para o convencimento do julgador.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia deve ser motivado e acompanhado dos quesitos necessários para o
exame da matéria, sob pena de seu indeferimento.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 15/08/2008 (e-fls. 570/572) e o
recurso voluntário (e-fls. 574/596) interposto em 01/09/2008 (e-fls. 574), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Recebida a decisão em 15/08/2008, interpõe o recurso no
prazo legal.
(b) Intimação. Requer a intimação da data e horário do julgamento na pessoa do
patrono, e no endereço do escritório de advocacia.
(c) Nulidade. Ausência de fundamento legal. A fiscalização menciona no
Relatório Fiscal a inobservância das exigências da Lei n° 10.101, de 2000,
motivo para a caracterização da natureza salarial dos pagamentos efetuados a
título de participação nos lucros e resultados. Contudo, nenhum dispositivo da
Lei n° 10.101, de 2000, foi citado no relatório Fundamentos Legais do Débito
– FLD. Logo, o relatório não está em consonância com o FLD, não se
podendo ter certeza dos efetivos fundamentos da autuação, restando violados
os arts. 142 do CTN, 37 da Lei n° 8.212, de 1991, e 660, IX, da IN MPS/SRP
n° 03, de 2005. Apesar de a menção do dispositivo legal no Relatório Fiscal
supostamente preservar o contraditório e a ampla defesa, isso não permite
que, no futuro, ele seja transcrito na Certidão de Dívida Ativa do Débito. O
Conselho de Recursos da Previdência Social sempre anulou NFLDs em que
os dispositivos que a fundamentam não constassem do FLD, devendo a
administração rever e anular seus atos eivados de vícios insanáveis (Súmulas
STF 346 e 473; doutrina; e jurisprudência).
(d) Participação nos lucros ou resultados. O entendimento pacífico do STJ e dos
TRFs é no sentido de a natureza não salarial da participação nos lucros e/ou
resultados – PLR, prevista no art. 7°, inciso XI, da Constituição ser é
autoaplicável, a significar que a PLR paga sem o cumprimento das
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.767 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001649/2007-31

formalidades legais não perder sua natureza não salarial. Mesmo antes da
edição da MP n° 794, de 1994, o TST já estabelecia que a PLR não integra a
remuneração. Somente a fraude consistente na substituição indevida do
salário descaracteriza a natureza não salaria. A fiscalização não imputou tal
fraude, não podendo mero requisito formal sugerido na Lei 10.101/2001
servir de fundamento. Existência de regras claras para aferição dos valores.
Empresa, empregados e sindicato - negociarem e estabelecerem as metas,
objetivos e critérios de pagamento da PLR. Não cabe à fiscalização valorar se
as regras fixadas são claras ou não para a aferição dos valores. Foram
juntadas aos autos as memórias de cálculos dos valores pagos, das quais a
fiscalização afirmou não ter tido ciência. A decisão recorrida os ignorou. A
leitura dos Acordos de Participação nos Resultados da recorrente revela
claramente as metas e objetivos aplicáveis aos empregados. As planilhas de
avaliação dos empregados foram carreadas aos autos, bem como documentos
relativos a demonstrativo de lucros, os atos de escolha da comissão de
empregados; ata de reunião para discussão do plano de participações nos
resultados; demonstração de resultados do ano de 2006. A decisão recorrida
busca argumentos abstratos (nada claros e objetivos) para descaracterizar as
memórias de cálculos, alegando que os documentos não demonstram a
composição da PLR e os parâmetros dos cálculos efetuados. Mas, os
documentos são claros, constando: 1) Nome do empregado; 2) Cargo do
empregado; 3) Valor do salário mensal; 4) Data de admissão na empresa; 5)
Exercício da PLR; 6) Quantidade de dias trabalhados pelo empregado; 7)
Metas de Desempenho Individual; 8) Resultado efetivamente aferido; 9)
Pontuação do empregado em cada meta; 10) Valor da participação
considerando cada meta; e 11) Valor total da PLR. Da nova afirmação a
respeito de existência de Valor Mínimo de PLR. O Acórdão de Impugnação
inovou ao afirmar que a PLR seria um tipo de prêmio, em razão de certos
valores serem pagos independentemente de qualquer resultado. Mas, nenhum
dos acordos de PLR estabelece valor mínimo e tal argumento não constou do
Relatório Fiscal, cerceando a defesa e violando o devido processo legal. De
qualquer forma, uma simples leitura dos autos revela ser a inovação absurda
por partir de premissa falsa. Participação do Sindicado e data dos registros.
Todos os Planos de Participação nos Resultados da recorrente contam com o
carimbo e a assinatura do representante sindical. O próprio Sindicato
confirmou a sua participação no acordo das PLR's de 2002 até 2007. A
eleição da Comissão de Empregados é algo interno, cabendo ao próprio
Sindicato indicar seu representante, tendo a recorrente escolheu seus
representantes para a Comissão de PLR e, posteriormente, o Sindicato
indicou um representante seu para participar das negociações e assinar o
acordo. Apesar de se tratar de um mero protocolo, sem maiores repercussões
jurídicas, todos os Acordos foram devidamente depositados na entidade
Sindical. Em ofício, o Sindicato da categoria ratifica a informação de que
recepcionou os acordos de participação nos resultados da Deloitte pertinentes
aos anos de 2002 até 2007, assim como que a entidade sindical participou de
todos os atos praticados até a consecução final dos referidos acordos
(negociação, elaboração e aplicação). Em excesso de formalismo, a
fiscalização se apegar às datas registradas pelo Sindicato como sendo do
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.767 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001649/2007-31

depósito dos Acordos de PLR da recorrente, com o intuito de desnaturar os
planos de participação nos resultados. Contudo, a lei não exige que exista um
lapso temporal mínimo entre a assinatura do acordo de PLR e o depósito para
registro no Sindicato de uma cópia. As metas foram estabelecidas e eram de
conhecimento dos empregados, tendo a empresa sempre negociado seus
Acordos de PLR logo no início do período de apuração, permitindo a ciência
dos empregados a tempo suficiente para atingi-las. Finalmente, a comissão
não aprovaria plano que representasse prejuízo aos empregados, inexistindo
fraude. O STJ jamais exigiu cumprimento de formalidades para que a
natureza jurídica do PLR fosse declarada não-salarial, seja antes ou seja
depois da regulamentação legal do artigo 7°, XI, da Constituição Federal.
Além disso, a Constituição não prevê a participação do Sindicato, sendo a
Constituição exaustiva quando dispõe sobre a necessidade de negociação
coletiva. O TST já reconheceu a inconstitucionalidade da lei
regulamentadora, admitindo PLR sem representante sindical, por se tratar de
interesse individual plúrimo.
(e) Provas. Protesta a recorrente pela produção de todas as provas admitidas em
direito, inclusive prova testemunhal, prova documental, e notadamente a
exibição e juntada posterior de documentos, realização de perícia e tantas
quantas forem as provas necessárias para a real apuração da verdade material.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 15/08/2008 (e-fls. 570/572), o recurso
interposto em 01/09/2008 (e-fls. 574) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Intimação. Nos termos do disposto no artigo 55, § 1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com as
alterações da Portaria ME no 665, de 14 de janeiro de 2021, a publicação da pauta no Diário
Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias
de antecedência da data do julgamento. Não é cabível a intimação na pessoa do advogado e nem
a postagem de intimação para seu endereço profissional (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 23; e
Súmula CARF n° 110).
Nulidade. Ausência de fundamento legal. O relatório FLD consta das e-fls. 20/21
e informa ao contribuinte os dispositivos legais que fundamentam o lançamento efetuado, de
acordo com a legislação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores, especificamente os
dispositivos referentes à atribuição de competência para fiscalizar, arrecadar e cobrar; à
contribuição devida a terceiro - salário educação; aos acréscimos legais, multa e juros; e ao prazo
e obrigação de recolhimento.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.767 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001649/2007-31

Segundo a recorrente, além desses fundamentos, caberia citar no FLD também a
legislação trabalhista, ou seja, a legislação referente à relação jurídica subjacente ao fato gerador
a descaracterizar a natureza não salarial da participação nos lucros e resultados. A autoridade
lançadora, contudo, cita e transcreve o art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, no Relatório Fiscal (e-
fls. 108/111), explicitando a motivação para considerá-lo como descumprido e constatar a
natureza salarial da verba e aplicar toda a legislação citada no FLD.
Portanto, não prospera a alegação de FLD e Relatório Fiscal não estarem em
consonância, sendo inequívoca a motivação do lançamento, não há que se cogitar de violação
aos arts. 142 do CTN, 37 da Lei n° 8.212, de 1991, e 660, IX, da IN MPS/SRP n° 03, de 2005, e
nem de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Não há impedimento jurídico para que fundamento legal constante do Relatório
Fiscal seja levado para a Certidão de Dívida Ativa, caso a Procuradoria da Fazenda Nacional
entenda necessário.
O presente lançamento possibilita que a Procuradoria da Fazenda Nacional
explicite os elementos exigidos no inciso III do § 5° do art. 8.630, de 1980, atinentes ao conteúdo
mínimo do Termo de Inscrição de Dívida Ativa, ou seja, demonstre a origem da dívida pela
apresentação dos fatos geradores, a natureza pela as contribuições envolvidas e o fundamento
legal da dívida pela explicitação das normas a estabelecer a hipótese de incidência tributária, o
pagamento de remunerações a segurados da Previdência Social.
Ressalto que o presente entendimento não destoa do adotado no Acórdão n° 2401-
003.836, de 22 de janeiro de 2015, que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de
nulidade no lançamento atinente às contribuições patronais constituídas no mesmo procedimento
fiscal, transcrevo a ementa pertinente:
Processo no
14485.001650/200766
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2401-003.856 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2015
Matéria
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/08/2006
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CONSTANTE APENAS NO RELATÓRIO FISCAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Nos lançamentos em que os fatos geradores são os pagamentos efetuados a título de
participação nos lucros, não é causa de nulidade a ausência de citação no Relatório de
Fundamentos Legais do Débito FLD das normas da Lei n. 10.101/2000 que teriam sido
desrespeitadas, desde de que o fisco trate da questão no Relatório Fiscal.
Logo, não se detecta o alegado vício. Além disso, a empresa não evidenciou
qualquer prejuízo ao seu direito de defesa. Não havendo que se falar em nulidade do ato
administrativo de lançamento, rejeito a preliminar.
Participação nos lucros ou resultados. O Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento de a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7o, XI, da Constituição depender de
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.767 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001649/2007-31

regulamentação, inclusive no que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores
sob a forma de participação nos lucros para fins tributários, devendo incidir contribuição
previdenciária sobre as parcelas pagas a título de participação nos lucros no período que
antecede a entrada em vigor da Medida Provisória 794, de 1994, que regulamentou o art. 7o, XI,
da Constituição Federal de 1988 (Tema n° 344, RE-RG 569.441). Assim, a premissa da
recorrente de a regra constitucional ser autoaplicável não se sustenta, sendo cabível a
observância da Lei n° 10.101, de 2000, sob pena de se afastar a natureza não salarial da
participação nos lucros e/ou resultados.
Segundo a empresa, os Acordos estabeleceriam metas, objetivos e critérios de
pagamentos claros e objetivos. O lançamento envolve as competências 10/2002 a 08/2006. Os
Acordos constam das e-fls. 89/107.
O Acordo firmado em 29 de junho de 2001 (e-fls. 89/92), para a avaliação do
período de 01/06/2001 a 31/05/2002, com pagamento feito anualmente até 31/08/2002, menciona
avaliação de desempenho individual, sendo que para o corpo gerencial uma avaliação prática dos
trabalhos a critério dos sócios responsáveis pela área de cada gerente vinculado, para o corpo
técnico uma avaliação prática dos trabalhos, a critério dos sócios responsáveis da área a que cada
técnico estiver vinculado e para o corpo administrativo uma avaliação prática dos trabalhos
desempenhados, a incluir o nível de assiduidade, a critério dos sócios responsáveis da área de
vinculação de cada administrativo. Por fim, se estabelece que os mecanismos de aferição das
informações necessárias seriam repassados aos participantes pelo departamento competente.
Portanto, em última análise, verifica-se que as regras de aferição seriam as posteriormente
definidas unilateralmente pelos sócios da empresa e repassadas aos participantes pelo
departamento competente.
O Acordo firmado em 29 de junho de 2002 (e-fls. 93/96) para a avaliação do
período de 01/06/2002 a 31/05/2003, com pagamento feito anualmente até 31/08/2003,
estabelece as mesmas regras de avaliação do acordo anterior, a deixar a definição das regras de
aferição ao alvedrio dos sócios, devendo ser posteriormente repassadas aos participantes pelo
departamento competente.
O Acordo firmado em 29 de junho de 2003 (e-fls. 97/100) para a avaliação do
período de 01/06/2003 a 31/05/2003, com pagamento feito anualmente até 31/08/2004,
estabelece as mesmas regras de avaliação dos acordos anteriores, a deixar a definição das regras
de aferição para a fixação unilateral dos sócios e posterior repasse aos participantes pelo
departamento competente.
O Acordo firmado em 30 de junho de 2004 (e-fls. 101/104) para a avaliação do
período de 01/06/2004 a 31/05/2005, com pagamento feito anualmente até 31/08/2005 para os
ativos nessa data e até final de setembro de 2005 para os desligados de junho a agosto, estabelece
as mesmas regras de avaliação dos acordos anteriores e, da mesma forma, a deixar também a
definição das regras de aferição para a fixação unilateral dos sócios e posterior repasse aos
participantes pelo departamento competente.
O Acordo firmado em 28 de junho de 2005 (e-fls. 105/107) para a avaliação do
período de 01/06/2005 a 31/05/2006, com pagamento até 31/08/2006 para os ativos e para os
desligados de junho a agosto até 30/09/2006, estabelece regras mais completas para participação
em resultados positivos condicionada a fatores consistentes em avaliação de desempenho,
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.767 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001649/2007-31

absenteísmo e resultado positivo da empresa no ano fiscal de 01/06/2005 a 31/05/2006, sendo
que para o corpo gerencial será o resultado de avaliação prática dos trabalhos desempenhados a
ser realizada pelos sócios responsáveis pelas respectivas áreas, para os empregados de formação
técnica o resultado de avaliação prática dos trabalhos desempenhados a ser realizada pelos sócios
responsáveis pelas respectivas áreas e para o corpo administrativo de avaliação prática dos
trabalhos desempenhados a ser realizada pelos sócios responsáveis pelas respectivas áreas, sendo
os mecanismos de aferição das informações necessárias repassados aos participantes através do
departamento competente. As regras em questão já constavam dos acordos anteriores, havendo
inovação ao se dispor que o desempenho pessoal deve considerar fatores individuais, tais como
criatividade, atendimento ao cliente, colaboração e cooperação, pontualidade, responsabilidade,
etc. Contudo, persiste a imputação aos sócios da efetiva definição das regras, a serem
comunicadas posteriormente aos participantes pelo departamento competente.
As avaliações de desempenho carreadas aos autos (e-fls. 219/434 e 459/547)
relacionam indicadores (avaliação de desempenho, utilização, cumprimento de obrig.
Funcionais, consecução de metas) para com critérios, metas resultados, pontuação e bônus. Essas
avaliações, contudo, padecem do fato de a definição das regras de aferição ter sido fixada
unilateralmente pelos sócios das respectivas áreas e posteriormente divulgada aos participantes,
ainda que a partir das balizas genéricas de criatividade, atendimento ao cliente, colaboração e
cooperação, pontualidade, responsabilidade traçadas apenas no Acordo firmado em 28 de junho
de 2005.
Portanto, correta a percepção da autoridade lançadora de os Acordos não
veicularem regras claras determinando as condições necessárias para a participação dos
empregados nos resultados da empresa e mecanismos objetivos de aferição. Não consta no
instrumento decorrente da negociação coletiva a indicação dos indicadores e métricas adotadas
nas avaliações de desempenho apresentadas, constando apenas a delegação para que tais
indicadores e métricas sejam posteriormente fixados unilateralmente pelos sócios das respectivas
áreas dos avaliados, a violar o § 1° do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000.
Note-se que a fiscalização não adentrou à análise de se ter fixado ou não um valor
mínimo de PLR, limitando-se a afirmar que não lhe foi apresentada planilha ou memória de
cálculo a explicitar os valores pagos e sua relação para com os direitos previstos no acordo dos
empregados. Diante das avaliações de desempenho carreadas aos autos (e-fls. 219/434 e
459/547), a decisão recorrida assevera não haver como se relacionar o nelas demonstrado ao
fixado nos Acordos. De fato, não há como se empreender tal vinculação, pois ela não se
estabelece para com o constante dos Acordos, mas para com o posteriormente definido
unilateralmente pelos sócios, a não ser que se considere haver estipulação de valores mínimos
nos Acordos (ver cláusula quinta dos Acordos; e-fls. 91, 95, 98 e 103), estipulação negada
expressamente pela recorrida, uma vez que os valores mínimos estariam vinculados ao
atingimento dos objetivos e metas fixados unilateralmente pelos sócios das respectivas áreas de
atuação dos avaliados. Contudo, como observado pela decisão recorrida, a fixação de valores
mínimos independentes do atingimento de objetivos e metas seria estranha à natureza jurídica da
participação nos lucros e/ou resultados enquanto verba não salarial. Ao destacar esse ponto, não
pretende o Acórdão de Impugnação substituir a motivação do lançamento, eis que os motivos
invocados pela fiscalização e confirmados pelo voto condutor da decisão recorrida foram
suficientes para a Turma recorrida concluir pela procedência do lançamento.
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.767 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001649/2007-31

O Acórdão de Impugnação considerou como cumprido o requisito do § 2° do art.
2° da Lei n° 10.101, de 200o, em face do ofício do Sindicato dos Empregados de Agentes
Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas
e de Empresas de Serviços Contábeis no Estado de São Paulo, datado de 17/10/2007 (e-fls. 161),
confirmar o registro dos acordos pertinentes aos anos de 2002 até 2007 e de a própria autoridade
lançadora no Relatório Fiscal afirma o arquivamento, ainda que com datas posteriores.
O ofício do Sindicato não atesta a participação de representante do Sindicato na
negociação coletiva (e-fls. 161). Nas atas, também não há referência de participação de
representante do sindicato (e-fls. 166, 167, 174, 175, 188, 189, 202, 203, 435, 436, 448 e 449).
Em nenhum dos Acordos consta referência à participação de membro do Sindicato no processo
de negociação e nem referência dentre os subscritores dos documentos, a significar que o
carimbo e assinatura do sindicato nos Acordos se refere ao registro. Logo, correta a percepção da
autoridade lançadora de não participação de representante indicado pelo Sindicato, restando
violado o inciso I do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000, cujo fundamento de validade reside na
parte final do inciso XI do art. 7o da Constituição.
Ressalte-se que o presente colegiado não é competente para afastar norma legal
por suposta violação de princípios e regras constitucionais (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-
A; e Súmula CARF n° 2).
Por fim, assevero que o meu entendimento não destoa do decidido no já
mencionado Acórdão n° 2401-003.836, de 22 de janeiro de 2015, cujas ementas pertinentes a
seguir transcrevo:
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS
PLR.
AUTOAPLICABILIDADE DA NORMA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA.
O pagamento da PLR, para que não sofra a incidência de contribuições sociais, deve ser
efetuado em consonância com a legislação infraconstitucional que regulou o inciso XI
do art. 7° da Constituição Federal, o qual não possui eficácia plena.
PLR.
ACORDO
COM
MENÇÃO
APENAS
A
ASPECTOS
A
SEREM
CONSIDERADOS NA AFERIÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS METAS/CRITÉRIOS. DESCUMPRIMENTO DA
LEI DE REGÊNCIA.
Se o acordo para pagamento de PLR menciona apenas os indicadores, sem fixar as
metas relacionadas a estes, resta descumprida a norma que determina que nos
instrumentos de negociação constem as regras claras e objetivas quanto à fixação dos
direitos substantivos da participação.
PLR.
PARTICIPAÇÃO
DO
SINDICATO
NAS
NEGOCIAÇÕES
PARA
PAGAMENTO DA PLR.
A participação do sindicato junto à comissão instituída para trata da PLR não restou
comprovada, posto que não há a indicação do ente sindical no instrumento decorrente
das negociações.
Provas. Não prospera o protesto genérico por produção de provas, eis que não
observado o regramento específico e preclusa a oportunidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
16, IV e §§ 4° e 5, e 18, caput), além de tais pedidos serem manifestamente desnecessários e
meramente protelatórios em face dos elementos constantes dos autos.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.767 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001649/2007-31

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário REJEITAR A
PREMILINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital